Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-14.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000301-14.2015.8.14.0144

APELANTE: ANTONIO SERGIO MONTEIRO GOMES

ADVOGADO DATIVO: JOSE COELHO NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto art. 155, §1º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por furto qualificado pelo repouso noturno; (ii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação; (iii) verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por furto qualificado está devidamente amparada em provas robustas, consistentes no depoimento da vítima e de testemunhas, além da apreensão dos bens subtraídos em poder do acusado após o crime.

4. Em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas.

5. A desclassificação para o crime de receptação não encontra respaldo no conjunto probatório, pois não há indícios de que o réu tenha adquirido os bens de terceiro; ao contrário, há evidências claras de que praticou o furto, inclusive durante o repouso noturno.

6. O ônus de provar a origem lícita ou diversa dos objetos subtraídos incumbia à defesa, que não apresentou elementos mínimos de verossimilhança para sustentar a tese de receptação.

7. Não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, considerando que a pena aplicada é de 2 anos e 8 meses de reclusão e o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. Entre a publicação da sentença e o julgamento do recurso não transcorreu tempo suficiente para fulminar a pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prova testemunhal, especialmente o depoimento da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, é suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado pelo repouso noturno. 2. Não cabe a desclassificação para o crime de receptação quando o réu é flagrado na posse dos bens logo após a subtração e não apresenta versão crível sobre a origem dos objetos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, §1º; 109, IV; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.09.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.05.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, j. 21.02.2022; TJDFT, ApCrim n. 0715412-52.2023.8.07.0001, rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 28.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Sérgio Monteiro Gomes apela de sentença do Juízo da Comarca de Primavera – Termo Judiciário de Quatipuru/PA que o condenou à pena reclusiva de 2 anos e 8 meses, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CP (ID 17933769 - Pág. 1/11 e 17933826 - Pág. 1/6).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de receptação, pugnando, ao final, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (ID 17933836).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 17933841), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20623473).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática de furto noturno, por ter adentrado a residência da vítima, subtraindo dois aparelhos celulares: um da marca Samsung modelo GT-E1207, IMEI 353970/05/473014/5 e outro Samsung modelo n 7502 galaxy note III duos,
inexistindo espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
do delito está amplamente comprovada nos autos, por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 17933801 - Pág. 18) e auto de entrega (ID 17933802 - Pág. 3).

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Maria Raimunda da Costa Ferreira, em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

QUE mora em Quatipuru há 10 (dez) anos. QUE: Na data de hoje, 31/01/2015, seu marido João Pereira Ferreira acordou por volta das 05:00 horas da manhã e, ao procurar seus 02 aparelhos celulares e seus C2 pendrives, notou que haviam sido subtraídos. QUE: Percebeu que a porta e entrada de ar da cozinha, que mede cerca de 60 centímetros largura e 40 centímetros de altura e fica a 2 metros do chão, estavam abertas. QUE: Acredita que o suspeito tenha invadido a casa no intervalo de 3:30 as 04:00 horas madrugada, uma vez que sua filha Jamile Borges Ferreira foi dormir cerca de 02 horas da madrugada e o seu marido acordou por volta das 05:00 horas. QUE: O suspeito provavelmente conseguiu adentrar a casa pela entrada de ar, que foi deixada aberta pelo indiciado, e saiu pela porta da cozinha. QUE: imediatamente em companhia de seu marido acionar a polícia militar. QUE: caminho encontrou seu cunhado Moisés Pereira Ferreira e relatou o ocorrido. QUE: O seu cunhado informou que viu o suspeito Antônio Sérgio Monteiro Gomes, vulgo pescocinho, há pouco tempo conversando em celular com as características similares a descritas pela vítima nas proximidades do bairro Vitallândia. QUE: Assim sendo, acionou a guarnição da PM e relatou o local onde provavelmente o suspeito poderia ser encontrado em posse do produto do crime. QUE: Os policiais diligenciaram ao Local e encontraram o indiciado em posse dos aparelhos subtraídos e o encaminharam a presente delegacia de polícia. QUE: Ao chegar na delegacia, reconheceu que os aparelhos apreendidos efetivamente de sua propriedade e apresentou nota fiscal. QUE: Até a presente momento não foram recuperados os pendrives subtraídos na ação. QUE: O aparelho no celular da marca sansung modelo note 03 foi recuperado com vários arranhões na tela que não existiam antes da subtração. QUE: O valor dos bens subtraídos gira em torno de RS 2. 000,00 (dois reais). (ID 17933801 - Pág. 7)
.

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações da vítima supracitada e das testemunhas, que durante a oitiva judicial descreveram de forma pormenorizada os fatos, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

O policial PAULO ARAÚJO FERNANDES (ouvido pelo sistema audiovisual) declarou que foram acionados pela vítima, informando que tinham subtraídos dois aparelhos celulares e indicando quem estaria com os celulares, que foram ao encalço da pessoa, que foi apreendida com os dois celulares, a pessoa confessou o furto para o policial.

A testemunha MARIA RAIMUNDA DA COSTA FERREIRA (ouvida pelo sistema audiovisual) declarou que por volta das 04:00hs acordaram, as portas estavam abertas, tinham sido subtraídos aparelhos celulares, seu cunhado soube que uma pessoa, vulgo "pescoço", estaria com um celular parecido, que informaram à polícia que efetuou a prisão e recuperou os celulares.

A testemunha JAMILE BORGES FERREIRA confirmou os fatos relatados pela sua mãe MARIA RAIMUNDA (ID 17933826 - Pág. 3)
.

Neste contexto, importante ressaltar que “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1/9/2020). Ademais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4/5/2020.), hipótese retratada nos autos.

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 21/3/2022.), inexistindo espaço para absolvição.

De outro lado, no que concerne à alegação de ocorrência da prescrição, verifico, de plano, que o presente feito não se encontra prescrito, uma vez que o apelante foi condenado à pena reclusiva de 2 anos e 8 meses, (ID’s 17933769 - Pág. 1/11 e 17933826 - Pág. 1/6), sendo o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

Ressalte-se que, no caso, “o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação” (
RHC n. 28.822/AL
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), ocorrida em 02/10/2018 (ID 17933826 - Pág. 6), com trânsito em julgado para a acusação, não transcorrendo, por conseguinte, o período superior ao prazo prescricional de 8 anos, fulminando a pretensão defensiva de reconhecimento da prescrição superveniente.

Por derradeiro, a defesa busca a
desclassificação do delito de furto para o crime de receptação,
o que também não merece acolhimento, pois, de todo acervo probatório constante dos autos, não resta dúvida de que o réu praticou o furto durante o repouso noturno, não restando plausível a tese defensiva defensiva de que a vítima não presenciou a ação delituosa, não sabendo quem realmente cometeu o furto, apenas pressupondo que seria o apelante por este ser encontrado na posse de dois objetos furtados.

No ponto, a defesa não apresentou versão fundada em elementos críveis e comprováveis para refutar a imputação delitiva, sequer expressamente nomeando quem teria repassado ao apelante os bens furtados, tão somente afirmando que o réu conseguiu os objetos com o nacional conhecido como “Neguinho”.

À defesa competia a prova da pretensão desclassificatória, ou seja, a prova de que o apelante, de fato, havia adquirido os bens, produto de crime, de terceira pessoa. Todavia, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos autoriza o decreto condenatório e repele a tese de desclassificação, pois, “não há indício que leve à conclusão de haver o réu atuado como receptador, tendo sido preso em flagrante na posse do objeto furtado logo após a subtração” (TJDFT,
ApCrim n. 0715412-52.2023.8.07.0001
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 28/11/2024).

Nessa perspectiva, tendo em vista a ausência de indício que leve à conclusão de haver o réu atuado tão somente como receptador, não cabe a pretendida desclassificação para o delito de receptação.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025